Tribunal: STF
Processo: Rcl 43423
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000730-02.2019.5.12.0029.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, verifico que o Relator do Processo 0000730-02.2019.5.12.0029, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “A ré peticiona nos autos (fls. 429-430), pugnando pelo sobrestamento do feito, já que a matéria objeto do recurso é sensível ao Tema nº 1046 reconhecido pelo STF em repercussão geral. 
    Vejamos. 
    Trata a controvérsia do direito ou não da autora ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso. 
    No aspecto, a Magistrada de origem julgou procedente o pedido da autora, registrando na sentença que, 
    Não subsiste o argumento da ré de que o adicional de insalubridade em grau médio foi negociado em norma coletiva e, portanto, deve prevalecer. Embora o artigo 611-A da CLT, XII preveja que a norma coletiva prevalece sobre a lei quando dispuser sobre o enquadramento do grau de insalubridade, destaco que tal possibilidade deve ser interpretada com precaução. A uma porque refere-se a normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, que são consideras normas cogentes e indisponíveis. A duas, porque em seguida o artigo 611-B estabelece que: 
    Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: 
    XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas 
    Assim, o artigo 611-A não pode ser interpretado como um instrumento para reduzir o adicional de insalubridade que é devido ao trabalhador, mas sim como possibilidade de, por via de negociação coletiva, estabelecer o pagamento de adicional a situações específicas ou não previstas nas normas do MTE. 
    Como se observa, houve, de fato, debate na sentença acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador. 
    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50, do CPC – Tema 1046. 
    É certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. 
    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional. 
    Logo, a discussão nos autos, a meu ver, é sensível ao Tema 1046, no qual, como visto, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes. 
    E, segundo o Ofício Circular TST GP nº 471/2019, esta determinação de suspensão foi comunicada a este Regional em 04.7.2019, data em que recebido. 
    Dessa forma, a partir de 04.7.2019, todos os processos versando sobre o referido tema deveriam ser suspensos, vedada a prática de qualquer ato. 
    Não obstante, no presente feito, a sentença foi proferida em 20.3.2020, o que importa em sua nulidade. 
    Todavia, deixo de decretá-la na presente decisão, tendo em vista a ausência no PJE de movimentação compatível em decisão monocrática, motivo pelo qual, deve o presente ser levado a julgamento pela 4ª Câmara, restando prejudicado, por ora, o pedido de sobrestamento”. (eDOC 9, pp. 2-3)
    Posteriormente, a 4ª Câmara do TRT da 12ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante. Transcrevo, pois, trecho do acórdão proferido, na parte em que interessa:
    “Irresignada, a ré renova a tese de que a autora sempre recebeu o adicional em grau médio, com base na convenção coletiva da categoria, a qual deve ser reconhecida como válida consoante o art. 7º, XXVI da CF e art. 611-A, XII da CLT. Em relação ao laudo, assere equivocada a conclusão, tendo em vista que a autora não teve contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Alega que a autora trabalhava em diversos postos, não podendo ser equiparado a contato com lixo urbano e as fichas revelam a entrega de EPIs. 
    Sustenta não ser aplicável as Súmulas nº 448 do TST e 46 do TRT/SC por não terem força legislativa. Sob esses argumentos, requer seja excluída a condenação e, sucessivamente, utilizado o salário mínimo como base de cálculo e observado os períodos de afastamento legal do trabalho. 
    (…)
    De acordo com o entendimento esposado pelo E. TST "não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho" (Súmula 448, item I). 
    Pela Súmula citada, as atividades passíveis de perceber o adicional de insalubridade serão aquelas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão ministerial publicou a Portaria n° 3.214/78 e regulamentou o risco biológico por meio do Anexo 14 da NR-15, in verbis: 
    (…)
    Assim, nos termos dos entendimentos fixados pelo STF (Súmula 460) e pelo TST (Súmula 448, I), para o empregado ter direito ao adicional de insalubridade, além da constatação por meio de laudo pericial, é imprescindível que se tenha a classificação da atividade insalubre em relação oficial elaborada pelo MTE. 
    De acordo com o Anexo 14 da NR-15, transcrito acima e no laudo pericial, caracteriza o direito ao adicional em grau máximo o ‘trabalho ou operações, em contato permanente com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados’. 
    Além disso, cumpre registrar que, no caso, é dispensável a análise quanto à entrega e utilização de EPI, porquanto o seu uso, conforme frisado na sentença e destacado no laudo pericial, não afasta a exposição à insalubridade em questão, decorrente de agentes biológicos presentes nas atividades laborais desenvolvidas em estabelecimento hospitalar - hipótese dos autos.
    Dessa forma, a discussão, no caso, refere-se ao contato permanente e habitual com os agentes insalubres em questão, de modo a ensejar o pagamento do adicional em grau máximo. 
    A autora foi admitida em 02.09.2018, na função de servente, laborando no Hospital e Maternidade Tereza Ramos-HMTR e sido dispensada sem justa causa em 11.07.2019 (TRCT, fls. 242-3). 
    Incontroverso nos autos que desde o início do pacto laboral a autora recebia adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme demonstram os contracheques juntados com a contestação, restringindo-se a controvérsia ao grau de insalubridade constatado na perícia, cuja conclusão foi acolhida pela juíza a quo. 
    (…)
    Diante desse contexto, as atividades desenvolvidas pela reclamante, ao contrário do que argumenta a recorrente, se enquadram de fato como insalubres em grau máximo, de acordo com o disposto no Anexo 14 da NR-15, conforme observou o Juízo de origem, em consonância com o que se extrai da prova produzida nos autos, sobretudo do laudo pericial, o qual não restou infirmado por prova de natureza técnica apta a desconstituí-lo. Ressalto, a caracterização de risco biológico não foi reconhecida unicamente em razão da limpeza de banheiros. 
    Por sua vez, tenho que a disposição do art. 8º da CLT reporta-se aos Tribunais, para a edição de súmulas e entendimentos jurisprudenciais, não alcançando a atuação dos juízes, os quais permanecem sob a égide do livre convencimento motivado. Demais, os verbetes sumulares citados pela recorrente foram editados em conformidade com os normativos que regulamentam os enunciados jurisprudenciais, de modo que cancelamento também deve observância aos procedimentos regimentais que os normatizam. Ainda, ratifico que não há falar em ofensa à legalidade, bem como não se aplica a elas o princípio da irretroatividade, inexistindo a violação aos dispositivos apontados no apelo. 
    O enquadramento das atividades insalubres, por se tratar de norma de saúde e segurança do trabalhador, constitui matéria de ordem pública e, portanto, possui indisponibilidade absoluta, assegurada no inc. XXII do art. 7º da CF ‘a redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’. 
    Desse modo, tenho que a relativização por norma coletiva, conforme preconiza o art. 611-A, da CLT, não pode ocorrer em prejuízo ao trabalhador, porquanto a saúde e segurança do trabalhador não são suscetíveis de mitigação por meio de normas coletivas”. (conforme consulta ao site do TRT/12ª Região) 
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) e, ainda, indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000730-02.2019.5.12.002 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, deverá a parte reclamante instruir a inicial com cópia das decisões proferidas na origem (sentença e acórdão).
    Por fim, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente